Tribunal: TJBA
Processo: 8052178-03.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052178-03.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. IMPLANTAÇÃO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL 11.738/2008. ADI 4167/DF. SERVIDORA INATIVA. INGRESSO ANTES DA EC 41/2003. APOSENTADORIA. FUNDAMENTO NAS REGRAS TRANSITÓRIAS DA EC 47/05. DIREITO À PARIDADE. INCIDÊNCIA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO/SUBSÍDIO BÁSICO DO PROFESSOR. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1 – Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito, concede-se a segurança para determinar a autoridade coatora a imediata implementação do Piso Salarial Nacional para Profissionais de Magistério Público de Educação Básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, aos vencimentos de aposentadoria da autora, com os devidos reflexos sobre as demais verbas que compõem a sua remuneração, assegurando-lhe, ainda, o direito a percepção das diferenças remuneratórias a partir da impetração. 2 – A Lei 11.738/2008, que teve sua constitucionalidade ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, foi expressa em consignar a incidência do piso salarial para as aposentadorias dos profissionais que sejam alcançados pelo artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, conforme se infere da leitura do §5º do artigo 2º do referido diploma legal. 3 – Ato de aposentadoria da impetrante, que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 20/1998 e da Emenda Constitucional nº 41/2003, foi expresso em consignar que a concessão do seu benefício teria se fundamentado nas regras de transição insertas no artigo 6° da Emenda Constitucional nº 41/03 combinado com os artigos 2° e 5° da Emenda Constitucional nº 47/05, do que se extrai o direito à percepção das vantagens remuneratórias deferidas em caráter geral aos ativos. 4 – O piso deve ser vinculado ao vencimento/subsídio básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo. 5 - Descabida a tese de ilegitimidade passiva, pois, segundo o STJ, “A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme o art. 6º, § 3º. da Lei 12.016/2009.” 6 – Nos casos de relações de trato sucessivo, quando inexistente a negativa do próprio direito pretendido, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas no referido lapso temporal e não o fundo do direito. Súmula nº 85/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8052178-03.2022.8.05.0000, em que figuram com impetrante ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 01